Tribunal: TJDFT
Processo: 0703834-75.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703834-75.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: MERCK S/A, MERCK S/A, MERCK S/A, SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Autos retornados a este Relator em decorrência do julgamento do AREsp no 2399683 – DF (2023/0215483-8), no qual o Ministro GURGEL DE FARIA monocraticamente assim determinou (ID 65501633 - Decisão de Tribunais Superiores): “Ante o exposto, CONHEÇO do agravo e DOU PROVIMENTO ao recurso especial, para, cassando o acórdão recorrido, determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que, depois de verificada a existência de intimação da Fazenda Pública para que se manifeste sobre a integralidade dos depósitos realizados, perfaça novo julgamento acerca do pedido de suspensão da exigibilidade do correspondente crédito tributário, observada a diretriz jurisprudencial acima identificada. Decisão esta posteriormente confirmada pelo Colegiado, por ocasião o julgamento do agravo interno atravessado pelo Distrito Federal, cujo acórdão correlacionado encontra-se assim ementado: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. FATOS GERADORES SURGIDOS NO CURSO DO PROCESSO. DEPÓSITO JUDICIAL PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. DIREITO DO CONTRIBUINTE. 1. A Primeira Seção, por ocasião do julgamento do Recurso Especial repetitivo n. 1.140.956/SP, ocorrido em 21/11/2010, Relator o eminente Ministro Luiz Fux, firmou a tese de que "os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito integral do crédito exequendo, que no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de mandado de segurança, desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm o condão de impedir a lavratura do auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser extinta" (Tema 271 do STJ). 2. O depósito judicial para suspender a exigibilidade do crédito tributário pode ocorrer antes do lançamento de ofício realizado mediante auto de infração, visto que o próprio depósito constitui, de imediato, o crédito tributário declarado pelo contribuinte. Precedentes. 3. Não há óbice para que o contribuinte possa realizar os depósitos referentes aos fatos geradores do tributo impugnado surgidos no curso da ação mandamental. 4. Hipótese em que o acórdão recorrido indeferiu o pedido de realização dos depósitos judiciais por entender que eles somente seriam cabíveis para créditos já constituídos por ocasião da impetração do mandado de segurança, o que contraria a jurisprudência do STJ. 5. Agravo interno desprovido. Cumpre, no ensejo, dar cumprimento da ordem emanada da Instância Superior. Assim, em respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa (CPC, arts. 9o, 10, etc.), determino a intimação do DISTRITO FEDERAL para, no prazo de 15 (quinze) dias, respeitada a dobra legal (CPC, art. 183), se manifeste sobre os depósitos efetuados pela parte contribuinte, ora recorrente, colimando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em debate, nos moldes previstos no art. 151, II, do CTN, facultando-lhe, na oportunidade, requerer o que entender de direito. Ressalto, por oportuno, que o silêncio do DISTRITO FEDERAL ou a não impugnação específica dos depósitos vinculados a estes autos - eis que detentor do poder de tributar -, poderá ensejar o acolhimento do pleito da parte adversa. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de novembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator